Tribunal: TJES
Processo: 5008876-86.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição; Prestação de Serviços; Transporte de Pessoas; Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008876-86.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: DEMOCRITO MENDES CORREIA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 2033356).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA ,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que houve rescisão unilateral por justo motivo e previsão contratual;
c)
que a recorrente não é obrigada a manter uma relação contratual com quem não tenha interesse;
d)
que ocorreram relatos críticos acerca da conduta do recorrido;
e)
que o recorrido foi desativado em razão das reclamações dos usuários, praticando uma conduta reprovável;
f)
que o recorrido violou os termos e condições da empresa;
g)
que notificou o recorrido para que melhorasse seu comportamento, mas não o fez, razão pela qual ocorreu sua desativação;
h)
que as provas (telas sistêmicas) juntadas aos autos devem ser consideradas como válidas;
i)
que não há como oportunizar nova chance ao recorrido, pois suas condutas impactam de forma negativa na imagem da recorrente;
j)
que deve ser afastada a determinação de reativação da conta e excluída ou reduzida a multa imposta;
k)
que a recorrente tem liberdade e autonomia de escolher quem são seus parceiros;
l)
que a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, pois não a manutenção compulsória do contrato é indevida, sendo o cálculo de perdas e danos (7 dias), que corresponde a R$816,66;
m)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a conduta da recorrente de excluir/desativar o recorrido da plataforma Uber foi lícita e se tal situação enseja na obrigação de reativação da conta.

Pois bem, o Juízo
a quo
confirmou o deferimento do pedido liminar do recorrido, determinando a reativação da sua conta.

Dessarte, muito embora se tenha conhecimento de que a manutenção do recorrido, no quadro de motoristas da recorrente, se dá por força do princípio da autonomia da vontade e da liberdade contratual
1
, o que justifica a escolha do perfil desejado de cada profissional, o caso dos autos merece ser analisado com as particularidades que ele exige.

Isso porque, a exclusão definitiva do recorrido na plataforma da recorrente, devido às três reclamações, não se mostra razoável e proporcional, devendo sopesar, as seguintes questões: i) o recorrido é uma pessoa idosa; ii) trabalha exclusivamente como motorista da recorrente; iii) têm um histórico de mais de 7.000 viagens com uma avaliação relativamente alta; iv) ficou afastado em decorrência da sua conduta reprovável, momento em que pode reavaliar seus atos; v) comprovou nos autos novas avaliações em que mostra um bom comportamento, após o incidente; vi) têm conhecimento das consequências que virão se insistir em tais comportamentos reprováveis.

Por fim, no que diz respeito à aplicação da multa
2
arbitrada pelo Juízo
a quo,
tenho que o valor fixado “
multa diária de R$1.000,00
” não é razoável e proporcional ao caso em apreço, razão pela qual
fixo o valor de
(R$200,00/dia)
e limito a multa diária em 10 (dez dias), totalizando R$2.000,00 (dois mil reais), não havendo assim que se falar em qualquer desproporcionalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada tão somente para fixar limitação para aplicação de multa diária em 10 (dez) dias no valor de R$200,00 (duzentos reais), totalizando R$2.000,00 (dois mil reais), esta arbitrada pelo descumprimento da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios para ambos os recorrentes, pois restaram parcialmente vencedores em seus recursos.

É como voto.

1
APELAÇÃO. CÍVEL. EMPRESA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. RECUSA NO CREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. LIBERDADE CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1.
Por força do princípio da autonomia da vontade e da liberdade contratual, não sendo do interesse da empresa de transporte por aplicativo, não pode o Poder Judiciário impor uma contratação cuja recusa se encontra justificada na escolha do perfil desejado de profissional.
2. A recusa de contratação fundada em critério legal exigido de todos os candidatos não configura conduta discriminatória e, portanto, não gera dano material ou moral. 3. Deu-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07005138820198070001 DF 0700513-88.2019.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 18/12/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO DANOS MORAIS. APLICATIVO UBER. AUTOR É MOTORISTA CREDENCIADO. EXCLUSÃO DO APLICATIVO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COMPORTAMENTO INTOLERANTE. OFENSAS. ANÁLISE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DO CASO CONCRETO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. REATIVAR A CONTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MULTA DIÁRIA NO MONTANTE TOTAL DE R$2.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.